Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos realizados em conta corrente decorrentes de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, condenando à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.
1.2. O recorrente sustenta a legalidade do parcelamento com base em norma do Banco Central e requer a reforma da sentença quanto à repetição do indébito e aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem prévia informação ao consumidor, é válido; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O parcelamento automático da fatura é admitido pela regulamentação do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas ao consumidor.
3.2. A validade da cobrança depende da prévia informação clara e adequada ao consumidor sobre a cláusula de parcelamento automático, sob pena de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.
3.3. A instituição financeira não comprovou a ciência inequívoca do consumidor quanto à cláusula limitativa de direito, nem destacou adequadamente a previsão contratual, configurando falha na prestação do serviço.
3.4. O desconto realizado, embora referente a dívida existente, ocorreu por meio inadequado, o que caracteriza cobrança indevida quanto à forma.
3.5. Não é cabível a restituição em dobro, pois o valor era devido, configurando hipótese de engano justificável quanto à forma de cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
3.6. O dano moral não se configura, pois não demonstrados prejuízos que ultrapassem os meros aborrecimentos do cotidiano.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença a fim de: (i) afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples do valor descontado; e (ii) excluir a condenação por danos morais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art, 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito exige prévia informação clara ao consumidor, sob pena de invalidade da cobrança. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando o valor é devido e a irregularidade decorre apenas da forma de cobrança. 3. O desconto indevido, sem demonstração de prejuízo relevante, não gera dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, arts. 6o, III, 14, caput, 42, parágrafo único, e 54, § 4o; CC, arts. 187 e 944; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.